Tribunal: TJSP
Processo: 2257231-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão monocrática de indeferimento de requerimento de assistência judiciária formulado na apelação. Processamento como agravo interno. Manutenção. Inexistência de comprovação de ausência de condições de arcar com o preparo, tratando-se de valor mínimo de custas. Documentação que não permite aferição da condição patrimonial do recorrente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257231-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante EDSON
RIBEIRO DE NOVAIS, é agravada ELISABETE VALDEK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) E FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257231-69.2020.8.26.0000 -Voto no 3900
2
Agravo de Instrumento no 2257231-69.2020.8.26.0000
Agravante: Edson Ribeiro de Novais
Agravado: Elisabete Valdek
Comarca: Barueri
Juiz: Lucas Borges Dias

Voto no 3.900

Agravo de instrumento. Decisão monocrática de
indeferimento de requerimento de assistência judiciária
formulado na apelação. Processamento como agravo
interno. Manutenção. Inexistência de comprovação de
ausência de condições de arcar com o preparo, tratando-
se de valor mínimo de custas. Documentação que não
permite aferição da condição patrimonial do recorrente.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
monocrática do Relator, que indeferiu requerimento de assistência judiciária
formulado em recurso, determinando recolhimento do preparo.
Alega o agravante que não se vislumbra indício de sua
boa situação financeira, que juntou documento demonstrando rescisão de seu
contrato de trabalho.
Sustenta que o patrocínio por advogado particular não
afasta cabimento da assistência judiciária, que a decisão é carente de fundamentação,
havendo presunção legal de insuficiência financeira.
O recurso foi originalmente distribuído como Agravo,
sucedendo determinação de encaminhamento pela Presidência da Seção de Direito
Privado, sendo processado com contrarrazões pela agravada (fls. 72/73).
É o Relatório.
O inconformismo da parte em relação à decisão
monocrática do Relator enseja Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.
Apesar da incorreta interposição de Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257231-69.2020.8.26.0000 -Voto no 3900
3
Instrumento, considerando a similitude de processamento e ausência de prejuízo,
dando aplicação ao princípio de maior efetividade do processo, entendo que deve ser
conhecido o recurso.
Impugna o recorrente a decisão monocrática que
indeferiu requerimento de assistência judiciária formulado na apelação.
Data venia, os argumentos apresentados não infirmam
os fundamentos da decisão recorrida, que não padece do vício de falta de
fundamentação.
A parte havia formulado o mesmo pedido no juízo a
quo, contudo, recolheu as custas quando intimada a comprovar sua situação
financeira.
O requerimento foi formulado no recurso sem que
houvesse concreta demonstração de sua condição econômica e eventual alteração.
Apesar de mencionar rescisão de um contrato de
prestação de serviços, não há notícia da extensão das atividades do autor, quais
seriam os serviços prestados pela EIRELI de sua titularidade.
Neste
contexto
se
entendeu
insuficiente
a
documentação apresentada para justificar inovação do estado do processo e
concessão de assistência judiciária na fase recursal, especialmente considerando que
o valor da causa enseja recolhimento do preparo em valor mínimo, não se
demonstrando que o recorrente não teria condições de realizar o pagamento.
O agravante, com o presente recurso, apenas
apresentou o recibo de entrega da declaração de imposto de renda (fls. 63/64, 65/66),
sem a declaração em si, de modo que não é possível aferir sua condição financeira e
patrimônio, subsistindo as razões que levaram ao indeferimento da assistência
judiciária.
A decisão agravada não se fundamentou no fato de a
parte ter constituído advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257231-69.2020.8.26.0000 -Voto no 3900
4
A presunção que acompanha o pedido não afasta o
controle judicial e a determinação de comprovação, especialmente em caso no qual a
parte não gozava do benefício e apenas o requereu em sede recursal, após ter
recolhido as custas anteriormente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

Enéas Costa Garcia
Relator